Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-66.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DA CITAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre as lesões e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva.
2. Nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
3. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
4. Demonstrada pelo laudo pericial, bem como pelos demais elementos de prova dos autos, tais como a CAT, que a incapacidade do beneficiário/periciando para o exercício da função laboral decorre do acidente que sofreu no trabalho, tem-se por satisfeito o requisito indispensável relativo ao nexo de causalidade para a percepção do benefício auxílio-doença acidentário. 4.1. Se a prova dos autos demonstra que a incapacidade que acomete o segurado é total, permanente e omniprofissional, o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez deve ser concedido, a contar da citação, à míngua de pedido de conversão na via administrativa.
5. Estipulada multa para cumprimento da obrigação de fazer em patamar proporcional e razoável ante a própria natureza da aposentadoria por invalidez, sua manutenção é medida que se impõe.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.